Tribunal: TJSP
Processo: 1006805-30.2023.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
VOTO No 42862

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Exegese do art. 370, parágrafo único, do CPC. Alegação de que ex-funcionária da Apelante, contratada pela empresa Apelada, teria repassado informações sigilosas sobre a produção do gênero alimentício esfiha, com indevida violação de Know-how, o

Ementa:
VOTO No 42862

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outras provas. Exegese do art. 370, parágrafo único, do CPC. Alegação de que ex-funcionária da Apelante, contratada pela empresa Apelada, teria repassado informações sigilosas sobre a produção do gênero alimentício esfiha, com indevida violação de Know-how, o que teria aumentado a qualidade dos produtos da Apelada e caracterizado concorrência desleal. Ato ilícito não configurado. Alegações genéricas e despidas de fundamento, sem demonstração – nem mesmo indiciária – de que as Apeladas teriam utilizado informações privilegiadas e confidenciais para angariar mercado e prejudicar a Apelante. A esfiha é produto comum, comercializado em supermercados de forma bastante semelhante. Atos notariais juntadas aos autos que sequer demonstram identidade visual entre os produtos concorrentes. Contratação de ex-funcionária que, por si só, não caracteriza prática desleal. Livre iniciativa que é fundamento da República Federativa do Brasil e livre concorrência que é princípio geral da ordem econômica. Inteligência dos artigos 1o, inc. IV, e 170, inc. IV, CF. Repressão à concorrência desleal que visa à proteção do mercado, reprimindo-se apenas condutas lesivas à concorrência, fraudulentas ou que afrontem a boa-fé objetiva. Sentença mantida.

Recurso não provido.